Tribunal: TJMT
Processo: 1014477-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014477-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRACI SOARES DA CRUZ - CPF: 014.580.895-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HARYK ISAAC FERREIRA REGO BASTOS - CPF: 750.627.471-04 (ADVOGADO), S. S. D. S. - CPF: 024.405.631-53 (AGRAVANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM SAÚDE FINANCEIRA – DEMANDISMO –
D
U
AS AÇÕES REFERENTES AO MESMO FATO

–

RECURSO
DESPROVIDO.

1. Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

2. O
agravante, ao
buscar a gratuidade judiciária,
utiliza-se do Poder Judiciário de forma temerária,
tendo em vista que sua genitora protocolou pelo menos 02 (duas)
ações distintas
contra
a empresa agravada
pelos mesmos fato
s – inclusive com pleito indenizatório atendido em ação diversa.

3. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza
verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que abarrota o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que de
ve ser rechaçada pelo julgador.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
S. S. D. S., menor impúbere representado por IRACI SOARES DA CRUZ

contra
a
decisão
de ID.
192039967
,
proferida pelo Juízo da
1
a
Vara

Cível de
Barra do Bugres
/MT
na
Ação
de Indenização por Danos Morais n.
1001287-03.2025.8.11.0008
, que move em desfavor da

TAM LINHAS AÉREAS S/A /
L
ATAM AIRLINES GROUP

S
/
A
que
indeferi
u
a gratuidade de justiça
e
determinou o recolhimento das custas de distribuição no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
extinção do feito
, nos termos do
s
artigo
s

321 e 485, inciso I, ambos
do CPC/2015.

Em síntese,
afirma se encontrar em estado de hipossuficiência financeira, não dispondo de recursos suficientes a recolher as custas processuais sem prejudicar a sua própria manutenção e de sua família.

Afirma que
a gratuidade judiciária é um direito personalíssimo, não havendo que se considerar a condição financeira dos genitores quando uma criança pleiteia tal benesse
, e
que os direitos pleiteados na ação originária são exclusivamente do menor.

Por fim,
afirma que a negativa ao benefício da gratuidade de justiça importará em óbice ao seu direito de acesso à justiça, pleiteando

a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo
provimento do presente recurso, de modo a reformar a decisão atacada
para conceder-lhe
o
s
benefício
s
da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
285066896
, que determinou que a parte juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua alegada vulnerabilidade de recursos
.

Em atenção à determinação supra,
o
agravante manifestou-se em ID.
285855398
,
reafirmando a condição de menor impúbere e a natureza personalíssima do benefício.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(ID.
289281485
).

Parecer ministerial pelo provimento (ID. 289211352).

Sem contraminuta, em razão
da ausência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela
parte
agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que
a
parte
agravante não demonstrou, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés,
apesar de intimad
o a juntar aos autos documentação comprobatória da atual condição econômico-financeira de seu núcleo familiar, com a apresentação de docum
entos como Declaração de IRPF, holerites e demais comprovantes de receitas, o agravante permaneceu inerte, limitando-se a reproduzir a argumentação trazida na inicial.

Em mesmo sentido, de se ressaltar
que a ação principal, que versa a respeito de eventual falha na prestação de serviços da companhi
a aérea ora agravada, informa também sobre a capacidade de compra de passagens
aéreas cujos valores
totalizam
aproximadamente
R$
1.
5
00,00 (um mil
e quinhentos
reais), consoante
ID. 191927927
, o que afasta a alegada hipossuficiência de recursos.

Outrossim, ainda que não suficiente, por si só, a ensejar o indeferimento da benesse pleiteada, destaca-se que o agravante está sendo patrocinado por escritório de advocacia contratado especialmente para representá-lo nos presentes autos.

De outro lado, impende destacar a existência d
a ação indenizatória de número

1001286-18.2025.8.11.0008
,
ajuizada junto ao Juizado Especial Cível de Barra do Bugres/MT,

também
em desfavor d
a
TAM LINHAS AÉREAS/
LATAM AIRLINES GROUP S/A,

na qua
l
a
Sra.

IRACI SOARES DA CRUZ

postula a
indenização por danos morais pela mesma falha, utilizando, inclusive, dos mesmos comprovantes e cartões de embarque.

Assim, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de
duas demandas versando sobre o mesmo fato
,
caracterizando verdadeiro
“demandismo”
, também conhecido por
“demanda predatória”
, se traduz na mesma busca pela condenação da companhia aérea requerida nas verbas de sucumbência, bem como na multiplicação das indenizações, abarrotando o órgão jurisdicional com diversas ações versando sobre o mesmo fato, o que deve ser rechaçado de plano pelo Judiciário.

Desse modo, as demandas repetitivas configuram verdadeiro abuso ao direito de petição, tendo em vista que a indenização pela alegada falha na prestação de serviço poderia ser pleiteada em ação única.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
Indenização por Danos Materiais e Morais – GRATUITADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM
– HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DEMANDISMO – CONIGURAÇÃO - PARCELAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira. Ao negar a existência de relação jurídica utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, por ter distribuído 03 (três) ações distintas em nome da autora para demandar contra instituições financeiras, sem que
promova uma instrução adequada da peça inaugural, não há como conceder o
beneplácito
da gratuidade judiciária. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo
julgador.-

(TJ-MT 10094209720218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente Agravo de Instrumento
.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025